Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. DESISTÊNCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMISSÃO NA POSSE. ACORDO FIRMADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. VIA ADMINISTRATIVA. MUDANÇA DAS CONDIÇÕES DE ORIGEM DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao apelante arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) a Terracap ajuizou a ação judicial para imissão na posse de imóvel de sua propriedade; 2) o juízo reconheceu o direito da empresa de reintegração; 3) o apelante reconheceu a irregularidade da ocupação e buscou, por via administrativa, saná-la; 4) as partes firmaram acordo administrativo para celebrar contrato de direito real de uso com opção de compra; e 5) o acordo modificou as condições que deram origem ao processo.
7. A ocupação irregular do apelante deu causa à instauração do processo judicial para que a TERRACAP se imitisse na posse do imóvel. O acordo administrativo superveniente à sentença apenas reforça a tese da irregularidade da ocupação e que foi necessária a instauração da lide para a pacificação sobre a condição do imóvel.
8. Seja pelo princípio da causalidade (ocupação irregular), seja pelo princípio da sucumbência (sentença condenatória de reintegração da posse plena), o apelante deve ser condenado ao encargo sucumbencial.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.